Tribunal: STF
Processo: HC 207228
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.10.2021 por Paulo Mendes Santana e outros, em benefício de Reginaldo Alves de Almeida, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Por ele, em 14.9.2021, negou-se provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 686.255/SP.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da execução homologou o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o paciente, reconhecendo a falta grave por ele praticada (liderança negativa e subversão a ordem e a disciplina – inc. I do art. 50 da Lei de Execuções Penais), determinando “a perda sucessiva de 1/6 do tempo remido para cada falta, ante a gravidade da falta que rebaixa o nível de disciplina na unidade prisional, causando instabilidade no ambiente carcerário”. 
    Contra a decisão a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo n. 0001095-37.2021.8.26.0032), que, em 20.7.2021, negou provimento ao recurso em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES. SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA - Pleitos de absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento de ato de indisciplina único. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos coligidos durante a sindicância. Relatos coerentes e seguros dos agentes de segurança penitenciária responsáveis pela apuração. Hipótese que versa sobre autoria coletiva, não “sanção coletiva”. Trabalho de identificação do agravante e demais presos envolvidos nos eventos que se deu por meio de análises detalhadas de verificações visuais, comprovadas pelas fichas qualificativas respectivas, e com o auxílio do setor de inteligência da SAP - Reconhecimentos que possibilitaram a remoção tão somente dos sentenciados que haviam participado dos episódios de indisciplina e exerceram liderança negativa no âmbito da unidade. Notícia de que, após a transferência dos detentos identificados, restabeleceu-se a ordem e disciplina internas, a corroborar a efetividade dos reconhecimentos realizados pelo corpo funcional. Atos subversivos perpetrados em dias diferentes. Correto o reconhecimento de faltas graves autônomas - Condutas que se amoldam ao disposto no art. 50, inc. I, da LEP - Decisão mantida". 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 686.255/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, nos termos seguintes:
    “(...) O Tribunal de origem apreciou a matéria nos seguintes termos (fls. 27-32; sem grifos no original): 
    "Consta dos autos que por volta das 16h30 de 16/03/2020, no interior do Centro de Progressão Penitenciária de Val Paraíso, o ora recorrente participou de movimento subversivo da ordem e disciplina internas, juntamente com os outros detentos apontados na comunicação de evento, que se rebelaram diante da notícia de suspensão da saída temporária agendada para 17/03/2020, por determinação da Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo, como medida preventiva contra a pandemia causada pela COVID-19. Na ocasião, um grande número de reeducandos, dentre os quais o agravante, tentou obstruir o corpo funcional, gerando tumulto e atraso nos procedimentos de praxe, bem assim temeridade em relação à segurança interna da unidade prisional. Houve dano ao patrimônio público, eis que portões que dão acesso à “galeria” foram quebrados pela ação dos integrantes do movimento subversivo; outrossim, parte dos sentenciados subiu no telhado e dois deles acabaram conseguindo fugir. Foi necessário solicitar apoio do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) e da Polícia Militar para controlar a situação. Em virtude do ocorrido, a contagem de presos somente pôde ser concluída horas depois, por volta das 19h40min. 
    Consta ainda que por volta das 18h de 18/03/2020, no mesmo estabelecimento prisional, o recorrente envolveu-se em novo ato subversivo da ordem e disciplina internas, porquanto ele e os outros detentos indicados, durante o período de banho de sol, anunciaram que não permitiriam o ingresso de presos advindos de outras unidades e passaram a se aglomerar no portão de entrada situado no interior do presídio, externando comportamentos agressivos e intimidatórios, inclusive obstando a entrada dos próprios funcionários nos alojamentos (cf. comunicado de evento nº 146/2020 fls. 25/30). 
    Após regular processo administrativo, o Diretor penitenciário acolheu a conclusão da comissão processante (fls. 2.303/2.314) e, ao final, o d. Juízo de primeiro grau homologou o reconhecimento da prática das faltas disciplinares de natureza grave em questão (fls. 17/18). 
    4. Ouvido na presença de seus defensores constituídos, Reginaldo negou os fatos. Disse que no dia 16/03/2020, estava trabalhando desde 7h30, tendo retornado até as 17h, ocasião em que “tudo ocorreu normalmente”. Na mesma data, os funcionários avisaram que, devido ao advento da pandemia causada pelo novo coronavírus, “a saidinha estava cancelada”. Após a notícia, foi para sua cama descansar, tendo sido informado mais tarde, por outros presos, sobre a ocorrência de uma aglomeração e que havia sido quebrado o cadeado do portão da frente da cela do recorrente. (...)
    Sua versão, todavia, restou infirmada. 
    Conquanto a combativa defesa alegue que o agravante, no dia 16/03/2020, 'estava trabalhando, das sete e meia da manhã, retornando às 17 horas'; bem assim que 'no dia 18.03, após o ocorrido, os procedimentos da unidade já estavam normalizados e que foi trabalhar normalmente, pois encarregado da parte da produção', o atestado de trabalho de n.º 361/2020, evidencia que nas datas mencionadas não houve funcionamento do setor (v. fls. 12 dias 16, 17 e 18 de março, de 2020, anotados com a sigla “W”, cuja legenda correspondente é “não houve funcionamento”). Deste modo, a versão exculpatória ofertada pelo sentenciado não se sustenta. 
    Não bastasse, os relatos dos Diretores do Centro de Segurança e Disciplina, Daniel Gomes Faria e Luciano Ferreira de Souza, bem assim do Diretor de Segurança do Turno III, João Marcos Florentino, e do Diretor de Turno V, Rodnei Geraldo Moura, evidenciam a autoria atribuída ao recorrente. 
    Em depoimentos seguros e coesos, tais testemunhas confirmaram a reação agressiva dos detentos indicados na sindicância, ao serem cientificados acerca da determinação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo de suspender a saída temporária do dia 17/03/2020, como medida preventiva à pandemia causada pela COVID-19. Asseveraram que os referidos detentos (dentre os quais o agravante) portaram-se de forma agressiva e ameaçadora; que houve gritaria e movimento subversivo, gerando instabilidade da segurança e disciplina internas. Daí porque foi necessária a atuação do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) e da Polícia Militar. Antes desse reforço chegar, contudo, os reeducandos quebraram dois portões de acesso à “galeria” e parte deles conseguiu fugir pelo telhado da unidade prisional. Em 18/03/2020, diante do compromisso firmado por parte dos detentos de que iriam acatar as determinações da Justiça, foi autorizada a retomada do banho de sol pelo período da manhã. Ocorre que grupos de sentenciados, exaltados, aglomeraram-se no portão de acesso dos alojamentos e passaram a não permitir a entrada de presos advindos de outras unidades; exigindo ainda que lhes fosse informada a nova data para o gozo do benefício suspenso (saída temporária). Durante o entrevero, a inclusão de outros presos acabou sendo realmente frustrada pela ação do grupo subversivo. O corpo diretivo do estabelecimento penal concluiu, então, que a única forma de restabelecer a disciplina e segurança internas seria transferindo para outros presídios a “liderança negativa” que capitaneava aquele movimento transgressor. Com ajuda de agentes penitenciários, os diretores realizaram verificações visuais, comprovadas por fichas qualificativas, bem assim por pesquisa do setor de inteligência da Secretaria, tendo sido possível então identificar os detentos envolvidos nos fatos, que foram removidos para outros estabelecimentos penais (cf. fls. 384/402). 
    5. A despeito das teses sustentadas pela defesa, certo é que o cometimento dos atos de indisciplina pelo sentenciado ficou demonstrado diante dos elementos informativos colhidos durante o regular procedimento disciplinar. 
    Nada há nos autos a desprestigiar os relatos dos servidores públicos responsáveis pela apuração. As condutas em apreço constituem faltas de natureza grave, nos termos do artigo 50, inc. I, da Lei de Execução Penal, e foram perpetradas em datas distintas (16/03/2020 e 18/03/2020), motivo pelo qual não se concebe o almejado reconhecimento de único ato de indisciplina. 6. Não colhe a alegação de sanção coletiva de que cuida o artigo 45, § 3º, da Lei de Execuções Penais. É cediço que constitui dever do preso adotar “comportamento disciplinado (...)” e “conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina” (artigo 39, incisos I e IV, da Lei de Execução Penal). A penalidade incidiu apenas sobre os reeducandos que participaram dos fatos e foram identificados como sendo os respectivos responsáveis. 
    De acordo com o relatório e parecer da comissão processante, as diligências destinadas à apuração dos atos de indisciplina contaram com “grande apoio do GIR, Policias Militar e Civil”, e com quase a totalidade dos servidores da unidade prisional, que compareceram “independentemente de seus turnos de serviços”. Salientou-se que o trabalho de identificação dos detentos envolvidos deu-se com “colaborações tanto internas como externas, trabalho esse feito com precisão e objetividade”, examinando-se “nome a nome os sentenciados inclusos na unidade dos dias dos fatos”, ocasião em que “ante a qualquer dúvida em relação à não participação do sentenciado no movimento de subversão à ordem e disciplina, o nome do preso era sumariamente tirado de cogitação, ou seja, preservado assim o princípio do in dubio pro reo” (fls. 2.284/2.302). 
    Note-se que os detentos reconhecidos como sendo autores dos atos subversivos foram removidos para outras unidades prisionais, a fim de se evitar que pudessem intentar nova rebelião. Conforme informações coligidas, na manhã seguinte das transferências, cessaram os rumores de planejamento de outros atos subversivos e se restabeleceu, então, a ordem interna (v. fls. 2.284/2.285), tudo a corroborar que a identificação realizada, efetivamente, recaiu apenas sobre os sentenciados que atuaram nos episódios transgressores. 
    Em acréscimo, impõe destacar ainda o relato do agente de segurança penitenciária Luciano Ferreira de Souza, no sentido de que os diretores do estabelecimento penal se reuniram e, juntamente com os demais funcionários, formaram grupos, os quais encetaram análises detalhadas de verificações, tanto visuais, comprovadas pelas fichas qualificativas, como pelo setor de inteligência da Secretaria, daí porque conseguiram individualizar os detentos que participaram dos fatos (fls. 390/394). 
    Observa-se que, a despeito da complexidade das ocorrências e da numerosidade de reeducandos envolvidos, as autoridades administrativas competentes tomaram todas as cautelas possíveis para se proceder à correta identificação dos participantes. A hipótese versa sobre autoria coletiva (devidamente identificada, frise-se), não sanção coletiva, pois não houve imputação indiscriminada. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: [...] 
    7. Inviável a almejada extensão dos efeitos das decisões proferidas por outras Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, no bojo dos Agravos em Execução Penal nºs 0001564-44.2020.8.26.0509 e 0011299-85.2020.8.26.0482, e no Habeas Corpus nº 0014377-44.2021.8.26.0000 (fls. 2.343/2.381 e 2.385/2.395), porquanto se deram em feitos distintos do ora examinado, vale dizer, em relações jurídico-processuais que sequer foram apreciadas por esta Turma Julgadora, hipótese que não admite a incidência do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. 
    E não se pode olvidar que o limite objetivo do presente recurso consubstancia-se na decisão impugnada, e não aos pronunciamentos jurisdicionais que foram objeto de apreciação nos processos referidos, prolatados por Juízos diversos do caso sub judice."
      Como se observa, o Tribunal de origem individualizou a conduta do Paciente, que teria se envolvido em "movimento subversivo da ordem e disciplina internas" por duas vezes, em condutas que se adéquam à hipótese prevista no inciso I do art. 50 da Lei de Execuções Penais, que assim dispõe: (…)
    Ressalte-se que não houve, no caso, sanção coletiva, pois o Tribunal de origem destacou que, não obstante o grande número de detentos, foram realizadas diligências que " contaram com 'grande apoio do GIR, Policias Militar e Civil', e com quase a totalidade dos servidores da unidade prisional", e que foi examinado "'nome a nome os sentenciados inclusos na unidade dos dias dos fatos', ocasião em que 'ante a qualquer dúvida em relação à não participação do sentenciado no movimento de subversão à ordem e disciplina, o nome do preso era sumariamente tirado de cogitação, ou seja, preservado assim o princípio do in dubio pro reo'". 
    Ademais, esta Corte Superior compreende que "não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos (AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018)" (AgRg no HC 550.514/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020; sem grifos no original). 
    Ressalto que a conclusão das instâncias ordinárias está assentada em elementos fático-probatórios, que não podem ser revistos na via estreita do habeas corpus. Exemplificativamente (…)
    No que se refere à alegação de que deve ser estendida ao Paciente a absolvição concedida a outros Apenados, observo que o Tribunal de origem consignou que as decisões "se deram em feitos distintos do ora examinado, vale dizer, em relações jurídico-processuais que sequer foram apreciadas por esta Turma Julgadora, hipótese que não admite a incidência do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal" (fl. 32). 
    Da análise dos acórdãos juntados pela parte Impetrante, observa-se que, em cada um dos casos, foi examinada a específica situação do Apenado e as provas apresentadas contra cada um no procedimento administrativo, concluindo-se pela ausência de provas naqueles feitos. 
    Como já referido, no caso do ora Paciente, foram apresentadas provas da sua participação nos atos, de forma que não cabe a extensão da absolvição concedida a outros Apenados com fundamento na ausência de provas do cometimento da falta grave. A propósito, mutatis mutandis: (…)
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se ” (doc. 10).
    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o agravo regimental da defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO COLETIVA. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INFRAÇÃO. VIA INADEQUADA. PRETENDIDA EXTENSÃO DE ABSOLVIÇÕES CONCEDIDAS A OUTROS APENADOS. SIMILITUDE DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem individualizou a conduta do Agravante, que teria se envolvido em "movimento subversivo da ordem e disciplina internas" por duas vezes, em condutas que se adéquam à hipótese prevista no inciso I do art. 50 da Lei de Execuções Penais. 2. Esta Corte Superior compreende que "não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos (AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018)" (AgRg no HC 550.514/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020; sem grifos no original). 3. A conclusão das instâncias ordinárias acerca do envolvimento do Agravante nos fatos está assentada em elementos fático-probatórios, que não podem ser revistos na via estreita do habeas corpus. 4. Não cabe a extensão ao Agravante de absolvição concedida a outros Agentes com fundamento na ausência de provas do cometimento da falta grave se, no caso, foram apresentadas provas da sua participação nos atos. 5. Agravo regimental desprovido”. 
    4. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem em que “não houve individualização da responsabilidade do paciente, caracterizando sanção de caráter coletivo” e afirmam que não se verifica “qualquer elemento de prova apto a individualizar a conduta imputada ao paciente”. 
    Questionam os depoimentos e provas colhidas para sustentar que “não parece razoável que apenas verificações visuais, fichas qualitativas dos presos ou ´pesquisas pelo setor de inteligência SAP´ tenham os servidores indicado, com exatidão, e sem possibilidade de erro, os 180 detentos que participaram do motim”.
    5. Tem-se no requerimento e no pedido:
    “a - a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de "custos legis", para que apresente parecer; b – a dispensa de requisição de informações da autoridade coatora, visto que o presente habeas corpus já se encontra devidamente instruído; c – liminarmente, sejam estendidos os efeitos dos acórdãos paradigmas, nos termos do artigo 580, CPP; d – no mérito, seja o paciente ABSOLVIDO da falta disciplinar, restituindo-se ao paciente os benefícios anteriormente cessados em razão das decisões de piso”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Analisando o conjunto probatório colhido no procedimento disciplinar, as instâncias ordinárias concluíram ter havido o cometimento de falta grave pelo paciente, duas vezes, consistente na liderança negativa e subversão a ordem e a disciplina no estabelecimento prisional (inc. I do art. 50 da Lei de Execuções Penais), determinando “a perda sucessiva de 1/6 do tempo remido para cada falta, ante a gravidade da falta que rebaixa o nível de disciplina na unidade prisional, causando instabilidade no ambiente carcerário”. 
    8. Extrai-se dos documentos juntados e dos julgados das instâncias antecedentes que, diferente do alegado pela defesa, o procedimento administrativo individualizou a conduta do paciente, tendo sido instruído com diversos meios de prova (“análises detalhadas de verificações, tanto visuais, comprovadas pelas fichas qualificativas, como pelo setor de inteligência”), que conduziram à conclusão dos órgãos julgadores da participação efetiva do acusado no movimento subversivo da ordem no Centro de Progressão Penitenciária de Val Paraíso, pela suspensão das saídas temporárias em razão da pandemia de Coronavírus.
    No acórdão do tribunal estadual se assentou o descabimento da alegação da defesa de que teria havido “sanção coletiva”, pois, no caso, mesmo se tratando de “autoria coletiva”, foi possível identificar que o paciente, juntamente com outros detentos, “tentou obstruir o corpo funcional, gerando tumulto e atraso nos procedimentos de praxe, bem assim temeridade em relação à segurança interna da unidade prisional”. E, ainda, “no mesmo estabelecimento prisional, o recorrente envolveu-se em novo ato subversivo da ordem e disciplina internas, porquanto ele e os outros detentos indicados, durante o período de banho de sol, anunciaram que não permitiriam o ingresso de presos advindos de outras unidades e passaram a se aglomerar no portão de entrada situado no interior do presídio, externando comportamentos agressivos e intimidatórios, inclusive obstando a entrada dos próprios funcionários nos alojamentos”. 
    9. Também se tem, das peças juntadas, que a mesma instrução probatória realizada evidenciou a impossibilidade de estender-se ao paciente a absolvição concedida a outros acusados exatamente porque comprovada, quanto a ele, a efetiva participação nos eventos narrados. Daí a constatação do acórdão impugnado quanto à ausência de demonstração da similitude fático-processual entre as situações que pudessem ensejar a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. 
    10. A adoção de entendimento diverso do manifestado pelas instâncias antecedentes, com a pretendida absolvição da falta grave, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II – esta Segunda Turma já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que “A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus” (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 191.268-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    ”AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE AUTORIA DE FALTA GRAVE. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.689-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora